Tribunal: STF
Processo: RE 1551435
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA ADERENTE AO SIMPLES NACIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA ANTECIPADA. DECRETO ESTADUAL N. 442/2015. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. TEMAS 517/RG, 456/RG E 1.284/RG. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para assentar inadequada a exigência antecipada do diferencial de alíquotas do ICMS com fundamento em lei estadual genérica e decreto, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 517, 456 e 1.284/RG.



    2. A parte agravante sustenta impróprio o conhecimento do recurso excepcional, ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280. Alega que o Decreto n. 442/2015 apenas regulamentou a LC 123/2006 e as Leis estaduais n. 15.562/2007 e 11.580/1996.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão originário divergiu da jurisprudência do STF acerca do debate.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na análise do RE 970.821, piloto do Tema 517/RG, o Plenário consignou a impossibilidade de adesão parcial ao regime simplificado, cenário em que o contribuinte teria obrigação tributária com menor carga e, simultaneamente, seria beneficiado com o não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. 



    5. No julgamento do RE 598.677, paradigma do Tema 456/RG, o STF fixou tese segundo a qual a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador exige lei em sentido estrito.



    6. Em relação à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS aos optantes pelo regime do Simples Nacional, o STF, ao apreciar o Tema 1.284/RG, consignou ser imprescindível a edição de lei estadual em sentido estrito, não bastando a mera previsão em lei complementar ou em normas gerais que não estabeleçam todos os critérios necessários à constituição da obrigação tributária. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.